Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0706371-56.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE MAGNO FERNANDES MOREIRA RECORRIDO: ADVALTAIR CARDOSO BORGES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, STYLOS CAR COMERCIO DE VEICULOS E CORRETAGEM DE ALUGUEIS LTDA, ADVALTAIR CARDOSO BORGES DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente, embora intimado, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 66615336). Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital